Tribunal: TJDFT
Processo: 0748355-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0748355-33.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO CARBAT MIRANDA PACIENTE: FABRICIO DE ANDRADE BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO O advogado Fábio Cárbat Miranda impetra habeas corpus em favor de Fabrício de Andrade Borges contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva como garantia da ordem pública. Ele foi preso em 19/10/2020, acusado de infringir os artigos 14, da Lei 10.826/2003, e 304 do Código Penal e o Juízo coator não realizou a audiência de custódia, desrespeitando direito subjetivo fundamental, assegurado por convenções internacionais de direitos humanos e incorporadas ao ordenamento jurídico, positivado no artigo 310, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Penal. Afirma-se a prisão ilegal, porque decretada de ofício, sem pedido expresso do Promotor de Justiça, que opinou pela liberdade provisória. A Lei 13.964/2019 modificou a redação do artigo 311, do Código e Processo Penal, excluindo a prisão preventiva de ofício pelo Juízo, de sorte que somente caberá quando requerido pelo Ministério Público, pelo Querelante, pelo Assistente de acusação ou pelo Delegado de Polícia. Destaca entendimento doutrinário e precedentes das Cortes Superiores acerca da inadmissibilidade de decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes, sendo a conversão da prisão ex officio. Também não é necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, pois não houve violência real nem grave ameaça a pessoa, tendo o réu trabalho lícito e residência fixa. O paciente é pai solteiro de uma criança com onze anos de idade e uma adolescente com treze, sendo detentor da guarda judicial, e reside com esses filhos, como único provedor do lar; a eventual entrega dessas crianças à mãe as exporia a elevado risco emocional e físico; além do mais, a prisão agravou enfermidades psiquiátricas de depressão e síndrome do pânico, levando-o a uma gastrite nervosa, agravada por falta de alimentação adequada. Assim, seja para cuidar dos filhos menores ou por motivo de doença grave, com fundamento no artigo 318, inciso II e V, do Código de Processo Penal, faz jus à liberdade. Pede o relaxamento da prisão, por não ter sido realizada a audiência de custódia, ou pela vedação da sua decretação de ofício, ou mediante liberdade provisória clausulada. Caso assim não se entenda, requer substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, por exigência de cuidados aos filhos, ou para tratar de suas enfermidades. O réu tem trinta e cinco anos de idade e nada falou ao Delegado. O condutor do flagrante declarou que no dia 19/10/2019, por volta de 21h50min, uma homem do povo lhe comunicou que o motorista de um automóvel sedan lhe exibira uma pistola e o ameaçara de morte, por causa de uma discussão no trânsito; a guarnição localizou o carro perto da Fundação Bradesco, na QNN 28 de Ceilândia, e na abordagem apreenderam uma pistola Taurus PT 638-PRO que estava na cintura do paciente; ele se identificou como soldado da Polícia Militar de Goiás e apresentou uma carteira de identidade funcional falsa, como foi constatado mediante pesquisa no sistema informatizado da Polícia. O paciente declarou que adquirira a pistola licitamente, quando era policial militar temporário (SIMVE), mas admitiu a falsidade do documento de identidade apresentado, sem revelar sua origem. O Promotor de Justiça se manifestou pela regularidade do flagrante e pela liberdade provisória clausulada, mas o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia invocou recomendação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – para reduzir os riscos epidemiológicos, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de COVID-19, como permite o art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para não realizar a audiências de custódia. Acrescenta que, se antes não se entendia que a conversão de ofício da prisão ofendia o princípio acusatório, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir quando o legislador não promoveu qualquer alteração na norma. Após manifestação prévia das partes, homologou o flagrante e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para garantir a ordem pública. Ressaltou a gravidade concreta dos fatos e a reincidência específica do paciente, que foi condenado definitivamente por crime do Estatuto do Desarmamento. Assim, considerando o histórico de envolvimento do paciente com a justiça criminal, entendeu que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e que cautelares diversas da prisão não são suficientes para conter seu ímpeto delitivo. No caso, a suspensão da audiência está abrigada no artigo 8o, da Recomendação 62/2020, do CNJ e, como afirmado pelo Juízo coator, a pandemia de COVID-19 justifica a não efetivação do ato, mas o controle da prisão foi realizado na análise do auto de prisão em flagrante, com oitiva preliminar das partes, o que afasta a nulidade. Quanto a conversão da prisão flagrancial em preventiva, por decisão de ofício, há que se ressaltar que o parecer do Ministério Público não vincula o Juiz e, nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, ao receber o flagrante, o juiz deve relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Ora, Juízo coator fez exatamente isso: converteu a prisão em flagrante, afirmando presentes os requisitos do artigo 312, e tendo como inadequadas ou insuficientes medidas cautelares alternativas, conforme artigo 310, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Entendeu-se que ao Juiz só é vedado decretar de ofício a prisão cautelar na hipótese do artigo 311, do Código de Processo Penal, de acordo com as alterações introduzidas pela Lei 13.964/2019, inexistindo ilegalidade na conversão da prisão preventiva. Recentemente, o eminente Desembargador Costa Carvalho, ao analisar esse tema, destacou que a Lei 13.964/2019 alterou o artigo 311, do Código de Processo Penal, retirando do Juiz o poder de decretar de ofício a prisão preventiva, mas nada dispôs quanto à conversão da prisão flagrancial em preventiva, quando receber o auto de prisão em flagrante (HC 0726906-19.2020.8.07.0000, Primeira Turma Criminal, julgado em 27/08/2020; Acórdão 1278719). No mesmo sentido decidiu o eminente Desembargador Jair Soares, afirmando que essa conversão durante a audiência de custódia pode ser feita de ofício, quando o Juiz examina o auto de prisão em flagrante, mesmo que o Ministério Público peça a liberdade provisória (HC 0743369-36.2020.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, julgado em 15/10/2020, Acórdão 1292960) [1] . Assim, em princípio, entende-se que a prisão deve ser mantida, ante o risco à ordem pública revelado pelos próprios fatos e pelos antecedentes do réu: ele foi flagrado com uma pistola calibre .380, municiada com quinze projetis e apresentou uma carteira de policial falsificada para justificar o seu porte. Além disso, registra condenação definitiva por dois crimes de porte de arma de fogo, e por dano qualificado (processo 2018.06.1.001014-4). Quanto aos pedidos de prisão domiciliar, o artigo 318 do Código Penal diz que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for [...] quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave [...] homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.” Em consulta ao sistema de informações penitenciarias, vê-se que o acusado foi atendido em 05/11/2020, durante acolhimento no Centro de Detenção Provisória I, negando que tivesse alguma doença grave e que usasse medicação continua, e passou por atendimento médico em 26/10/2020 no Centro de Detenção Provisória II. O impetrante alega que o paciente é acometido por depressão e síndrome do pânico, e que desenvolveu gastrite nervosa, mas os atestados médicos juntados nos autos não provam uma debilidade imunológica em razão da doença, nem que necessite de atenção médica que não possa ser proporcionada no presídio. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige avaliação caso a caso. A lei exige um quadro de debilidade extrema provocado por doença provada. Além disso, apesar de comprovado que o paciente tem a posse e guarda de dois infantes, é preciso averiguar se a liberdade do paciente é imprescindível a segurança dos menores. Assim, considerando os fatos apurados até o momento, entende-se necessário o laudo do médico que trata do paciente no presídio, ouvindo-se também o Juiz e o Ministério Público. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e cópia da denúncia, se já oferecida. Oficie-se à se à GEAIT/CDP I para que informe o estado de saúde do paciente e se vem recebendo tratamento, alimentação adequada e medicação que necessita em razão dos alegados problemas de saúde, recomendando URGÊNCIA. Após, à Procuradoria de Justiça. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de novembro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator [1] No mesmo sentido: HC 07036400320208070000, Relator Cruz Macedo, julgado em 05/03/2020, Acórdão 1233888. HC 07218102320208070000, Relator Mário Machado, julgado em 27/03/2020, Acórdão 126823